Tribunal: STF
Processo: AI 269095
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental: intempestividade: petição
remetida por fax para equipamento conectado a linha telefônica não
autorizada, segundo a  Resolução 179, de 2.7.99, do Presidente do
Supremo Tribunal, advindo daí a sua não protocolização no prazo
legal.